Tribunal: STF
Processo: RE 189561
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
EMENTA: - Vencimentos: reajuste: direito adquirido:
inexistência.
          Segundo a jurisprudência do STF - que reduz a questão a
inexistência de direito adquirido a regime jurídico - , as leis - ainda
quando posteriores à norma constitucional de sua irredutibilidade - que
modificam sistemática de reajuste de vencimentos ou proventos são
aplicáveis desde o início de sua vigência. Ressalva do entendimento do
relator, expresso no julgamento do MS 21.216 (Gallotti, RTJ 134/1.112).
          Reconhece-se, no entanto, o direito dos autores ao reajuste
da remuneração correspondente a abril e maio de 1988, segundo a
sistemática do Dl. 2.335/87, pelos dias transcorridos, no mês de abril,
até o advento do Dl. 2.425/88, conforme decidido no julgamento plenário
do RE 146.749, M. Alves, 18.11.94.